Tribunal: TJDFT
Processo: 0705195-07.2024.8.07.0003
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-09-16
Data de publicação: 2024-09-26

Ementa:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CIVIL. LOCAÇÃO DE IMÓVEL RESIDENCIAL. RESCISÃO. CONSUMO DE ÁGUA. AUSÊNCIA DE TRANSFERÊNCIA DA TITULARIDADE. DÉBITOS POSTERIORES. RESTITUIÇÃO DE VALORES PAGOS INDEVIDAMENTE. ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. DANOS MATERIAIS COMPROVADOS. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. VALOR MANTIDO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de Recurso Inominado interposto em face da sentença exarada pelo Juízo do 3o Juizado Especial Cível de Ceilândia que julgou parcialmente procedentes os pedidos contidos na inicial para condenar a imobiliária requerida: i) a pagar à CAESB os débitos gerados em nome da autora a partir da desocupação do imóvel; ii) providenciar a baixa dos protestos realizados em nome da autora e que já constem com autorização de cancelamento, arcando com o pagamento dos respectivos emolumentos; iii) providenciar a baixa do protesto realizado em nome da autora e que ainda não consta autorização de cancelamento, arcando com o pagamento dos respectivos emolumentos e iv) pagar à autora, a título de danos morais, a quantia de R$ 3.000,00 (três mil reais).
2. Na origem, a autora narrou que no dia 15/04/2021 finalizou o contrato de locação de imóvel residencial junto à imobiliária ré, oportunidade em que entrou em contato com a CAESB para desligamento dos serviços, tendo sido informada que não havia débito. Noticiou que no ano de 2022 descobriu que estava sendo cobrada faturas de água, razão pela qual dirigiu-se à imobiliária, ocasião em que foi orientada a negociar os débitos junto à concessionária. Informou ter feito a negociação e novamente pediu o desligamento da água, o que não foi feito. Consignou que teve bloqueada suas contas bancárias em razão do protesto levado a efeito após realizado o acordo.
3. Recurso tempestivo e adequado à espécie. Preparo regular (ID 63068721). Foram ofertadas contrarrazões (ID 63068727).
4. Em suas razões recursais, a imobiliária afirma que a requerente não comprovou ter solicitado o desligamento do serviço de fornecimento de água quando da desocupação do imóvel, havendo registro do pedido somente em 03/03/2022, conforme esclareceu a CAESB, sendo que a conclusão da ordem de serviço somente se deu em 29/04/2022. Aduz que a troca de titularidade ou o desligamento do serviço de fornecimento de água é de responsabilidade do locatário, nos termos do contrato de locação firmado entre as partes. Argumenta que a requerente não adotou os procedimentos necessários para resguardar seus interesses. Sustenta que não há como se imputar à ré a inércia da autora em proceder ao pedido de desligamento da água. Pontua que a imobiliária não cometeu ato ilícito a ensejar a condenação em indenização por danos morais. Requer o provimento do recurso para julgar improcedentes os pedidos contidos na inicial e subsidiariamente a redução do valor indenizatório.
5. A questão devolvida ao conhecimento desta Turma Recursal consiste na análise acerca da responsabilidade pelo pagamento dos débitos posteriores a rescisão do contrato de aluguel, da ocorrência de dano moral e do valor fixado a tal título.
6. A hipótese em exame configura relação jurídica de natureza civil, uma vez que as partes não se enquadram nos conceitos de consumidor e fornecedor. Nesse contexto, a reparação de danos decorre da prática de ato ilícito, por ação ou omissão que viole direito ou cause dano a outrem (artigos 186 e 927 do CC). A relação de consumo ocorreu apenas em relação a autora e a CAESB, não sendo objeto do presente recurso.
7. Os documentos juntados aos autos comprovam a existência do contrato de locação em questão, rescindido no mês 04/2021; a solicitação de corte no fornecimento de água em 23/03/2022; o pedido de alteração de titularidade em 04/05/2022 e; o parcelamento do débito e o protesto do nome da requerente por débitos referentes à 12/2020 e ao período compreendido entre 07/2021 e 03/2022.
8. No caso em exame, a concessionária de água não foi devidamente comunicada acerca da mudança da titularidade da unidade de consumo pelo encerramento do contrato de locação celebrado entre a autora/locatária com a requerida/locadora. Era possível que a autora, como consumidora cadastrada no sistema da concessionária de fornecimento de água e tratamento de esgoto, mantivesse os dados cadastrais atualizados junto à distribuidora, solicitando o encerramento da prestação do serviço ou sua desvinculação. Não obstante fosse possível formular pedido de desligamento referente ao imóvel, com o encerramento do contrato e o reestabelecimento dos atributos da propriedade, caberia ao proprietário do bem ou à imobiliária transferir tais encargos ao novo locador ou, na ausência de contrato locatício, ao proprietário do imóvel. Correta a responsabilização da imobiliária pelo consumo de água do imóvel após a desocupação pela requerente. Ademais, cabe-lhe pretensão regressiva pelos valores dispendidos para pagamento das faturas geradas após a rescisão do contrato de locação, contra aquele que efetivamente consumiu o serviço não adimplido (art. 305, do CC).
9. O dever de pagamento das faturas é daquele que efetivamente consome o serviço. No caso dos autos, ausente a comprovação de que o imóvel estivesse locado no período da inadimplência, é dever do locador e da imobiliária arcar com o pagamento das faturas de energia.
10. O dano moral decorrente de inscrição indevida junto aos sistemas de proteção de crédito configura a hipótese de ofensa moral presumida, em razão do nexo causal entre a conduta e o dano. A inscrição injusta e o protesto indevido abala presumidamente a dignidade da pessoa, além de sua honra subjetiva e perante a sociedade, configurando dano moral indenizável, sobremaneira em razão da orientação à autora pela recorrente no sentido de parcelar o débito de terceiro (proprietário e imobiliária) em nome próprio - fato não objetivamente impugnado. No caso em exame há culpa da imobiliária pela inscrição, em razão da ausência de transferência de titularidade e de pagamento dos débitos (ato ilícito omissivo).
11. Para fixação do valor da indenização por danos morais deve ser analisada a gravidade do dano, o nível de reprovação do ato e as condições pessoais e econômicas das partes envolvidas. No caso, em observância ao princípio da proporcionalidade e considerando que a autora também poderia ter evitado todo o ocorrido, se tivesse comunicado sua saída do imóvel à companhia de energia elétrica, assim como fez quando alugou o imóvel, a indenização por danos morais fixada na por ocasião da sentença é razoável à reparação civil.
12. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida.
13. Custas recolhidas. Condenada a recorrente vencida ao pagamento de honorários advocatícios, fixados em 10% sobreo valor da condenação, nos termos do art. 55 da Lei no 9.099/95.
14. A súmula de julgamento servirá de acórdão, com fulcro no art. 46 da Lei n.o 9.099/95.